Tribunal: TJDFT
Processo: 0733961-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733961-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ÁLVARO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Agravado (s): MAURÍCIO BITTENCOURT HENRIQUE SILVA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora agravante para se manifestar, em 15 dias, sobre a preliminar de intempestividade por impugnar decisão sob os efeitos da preclusão (decisão de ID 176561282), publicada em 03/11/2023, pretendendo recorrer de decisão proferida há quase 1 (um) ano, conforme contrarrazões de ID 64010121. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória, se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.